Tribunal: STF
Processo: RE 240096
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: I. Controle de constitucionalidade: reserva de
plenário e quorum qualificado (Constituição, art. 99): aplicação não
apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente
de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente
estabelecidas as exigências.
II. Controle de constitucionalidade; reputa-se
declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o
explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à
lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da
Constituição.